Tribunal: TCU
Processo: 025.737/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 943/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1199/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1. e 9.3.; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.2., 9.5. e 9.6.; c) considerar em implementação a recomendação constante do item 9.4.; d) considerar satisfatório o andamento do Plano de Combate ao Backlog do INPI, conforme item 9.7.; e e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da República. 1. Processo TC- Processo 025.737/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.